Tribunal: STF
Processo: Rcl 56848
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5.794 E NA ADC 55. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARADIGMA QUE TRATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÃO RECLAMADA QUE CONCERNE À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. DISTINÇÃO QUE SE REVELA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ARE 1.018.459 - TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA ÀS ADI’S 3.392, 3.423 E OUTRAS. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO NO CONTEXTO DE DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO MÚTUO CONSENTIMENTO NESSES CASOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE ULTRA-ATIVIDADE À NORMA COLETIVA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO COM VISTAS À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Sindicato das Entidades de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo - SEMESP contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo n° 1002979-67.2022.5.02.0000, sob a alegação de ofensa às decisões do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 5.794, na ADC 55, nas ADI´s 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520 e na ADPF 323, bem como de inobservância da Súmula Vinculante 40.



    Relata, em primeiro lugar, que a Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª teria imposto a todos os empregados das categorias profissionais representadas, sindicalizados ou não, o pagamento compulsório de contribuições assistenciais, sob a fundamentação de que a autorização assemblear supriria a necessidade de autorização individual do trabalhador. Alega que referido entendimento afrontaria as decisões do Plenário desta Corte na ADI 5.794 e na ADC 55, nas quais teria sido declarada a constitucionalidade de dispositivos inseridos na CLT pela Lei 13.467/2017 que determinam ser opcional, sujeito à obrigação prévia e expressa do trabalhador, o pagamento de contribuição sindical. 



    A seguir, aduz que a decisão recorrida teria desconsiderado a exigência constitucional do “comum acordo” para a instauração de dissídio coletivo, em ofensa à decisão do Plenário do STF nas ADI´s 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520. Sustenta, por fim, haver ofensa à decisão do Plenário desta Corte na ADPF 323, na medida em que o acórdão reclamado teria prorrogado indevidamente a vigência de cláusulas coletivas para além do que previsto nos próprios acordos, em ofensa também à literalidade do art. 614, §3°, da CLT. 



    Requereu, por estes fundamentos, a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que restassem suspensos os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, com a cassação definitiva daquele decisum. 



    Em decisão proferida em 9 de dezembro de 2022, concedi tutela provisória de urgência nestes autos, suspendendo os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo n° 1002979-67.2022.5.02.0000 até julgamento final da reclamação.



    A autoridade reclamada prestou informações, aduzindo, basicamente: a) não ter havido ofensa à ADI 5.794 e ao Tema 935 da sistemática da repercussão geral, uma vez que a decisão reclamada não teria tratado de contribuição sindical, mas antes de contribuição assistencial; b) que o requisito do “comum acordo” previsto no art. 114, § 2º, CF, “é um mecanismo de incentivo e valorização à negociação coletiva”, que, “contudo, não pode ser visto como um óbice intransponível a solução do dissídio coletivo pela via da prestação jurisdicional” e que, no caso concreto, houve o exaurimento da negociação coletiva; c) que não houve na espécie concessão de ultratividade a cláusula constante de acordo anterior, mas mera resolução do conflito com base em um critério de existência prévia de cláusula (doc. 221). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e subsidiariamente pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (doc. 348): 



    “RECLAMAÇÃO. AMICUS CURIAE. POSSIBILIDADE EM RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 40 E DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 5.794 E NA ADC 55. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A FORMA DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323/DF. ATO RECLAMADO QUE NÃO CONFERE ULTRATIVIDADE ÀS NORMAS COLETIVAS TRABALHISTAS, MAS QUE ADOTA COMO CRITÉRIO AS CLÁUSULAS PREEXISTENTES. OBSERVÂNCIA AO PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIS 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 E 3.520. COMUM ACORDO EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. INEXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA ÀS DECISÕES PARADIGMAS. IMPROCEDÊNCIA. 1. É possível a admissão de amicus curiae na reclamação quando suas finalidades estatutárias forem compatíveis com o objeto da demanda e o seu ingresso possa contribuir para a solução da lide, a depender da relevância da matéria, da especificidade do tema discutido ou da repercussão social da controvérsia, cabendo ao relator definir os seus poderes no processo, a teor do art. 138 e do art. 990, ambos do CPC. Precedentes. 2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 3. É incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. 4. Não há aderência estrita entre a decisão reclamada, que trata de cobrança de contribuição assistencial, e a Súmula Vinculante 40 e o acórdão proferido na ADI 5.794/DF e na ADC 55/DF, que versam, respectivamente, sobre contribuição confederativa e contribuição sindical. 5. Enquanto a Súmula Vinculante 40 trata exclusivamente da cobrança de contribuição confederativa prevista no art. 8º, IV, da Constituição, a decisão reclamada versa sobre cobrança de contribuição assistencial, instituída por convenção ou acordo coletivo, nos termos do art. 513, ‘e’, da CLT. 6. No julgamento da ADI 5.794/DF, o STF firmou entendimento relativo à constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista) acerca da contribuição sindical (art. 8º, IV, da CF), especificamente no tocante à extinção de sua compulsoriedade e ao condicionamento de sua cobrança à prévia e expressa autorização dos trabalhadores. A forma como a autorização dos trabalhadores, filiados ou não, há de ser obtida para o efetivo desconto da contribuição sindical, se possível por meio de assembleia geral sindical (coletiva), ou se necessária a autorização individual, não foi objeto de controle de constitucionalidade abstrato do STF. 7. Não ofende a autoridade da decisão proferida na ADPF 323/DF decisão que não confere ultratividade às normas do acordo coletivo, mas tão somente utiliza cláusulas preexistentes como critério para resolver o conflito, deferindo ou indeferindo as cláusulas colocadas em pauta, em observância ao Poder Normativo conferido à Justiça do Trabalho. 8. Na via da reclamação, não é possível o revolvimento de fatos e provas. 9. O STF, no julgamento conjunto das ADIs 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520, julgou constitucional o art. 1º da EC 45/2004, que alterou o art. 114, §§ 2º e 3º, da CF, que trata, dentre outras questões, da necessidade de comum acordo para ajuizamento do dissídio coletivo econômico. 10. A propositura de dissídio coletivo de greve sinaliza o esgotamento da possibilidade de comum acordo para o ajuizamento da ação, tornando dispensável esse requisito como pressuposto para a instauração do dissídio coletivo. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação funda-se na alegação de ofensa às decisões do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 5.794, na ADC 55, nas ADI´s 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520 e na ADPF 323, bem como de inobservância da Súmula Vinculante 40.



    Primeiramente, no que concerne à ADI 5.794, ao ARE 1.018.459 - Tema 935 da sistemática da repercussão geral e à SV 40, trata-se, em resumo, de paradigmas em que este Supremo Tribunal Federal, respectivamente, declarou a constitucionalidade de dispositivo da Lei nº 13.467/2017 que acabava com a compulsoriedade da contribuição sindical e declarava a inconstitucionalidade da “instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados”.



    Transcreve-se, porquanto elucidativos, trechos da ementa da ADI 5.794, de que fui redator para o acórdão: 



    “Direito Constitucional e Trabalhista. Reforma Trabalhista. Facultatividade da Contribuição Sindical. Constitucionalidade. Inexigência de Lei Complementar. Desnecessidade de lei específica. Inexistência de ofensa à isonomia tributária (Art. 150, II, da CRFB). Compulsoriedade da contribuição sindical não prevista na Constituição (artigos 8º, IV, e 149 da CRFB). Não violação à autonomia das organizações sindicais (art. 8º, I, da CRFB). Inocorrência de retrocesso social ou atentado aos direitos dos trabalhadores (artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da CRFB). Correção da proliferação excessiva de sindicatos no Brasil. Reforma que visa ao fortalecimento da atuação sindical. Proteção às liberdades de associação, sindicalização e de expressão (artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da CRFB). Garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CRFB). Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente.



    (...) 4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical. 



    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes. 



    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição. (...)



    13. A Lei nº 13.467/2017 não compromete a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados, visto que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea ‘e’, da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva, bem assim porque a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais (nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT), e a própria Lei n.º 5.584/70, em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista. 



    14. A autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis e à luz dos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da Constituição, os quais garantem as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização. 



    15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna”. (ADI 5.794, Tribunal Pleno, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 23/04/2019 - grifei). 



    Pois bem. O cotejo analítico entre as decisões paradigmas e o acórdão reclamado revela, a meu sentir, a improcedência dos argumentos dos autores. Isto porque, conforme se verifica dos autos, as cláusulas impostas na sentença normativa de origem ora impugnadas dizem respeito não à contribuição sindical, mas antes à contribuição assistencial. Trata-se de forma de custeio da atividade sindical diversa daquela sobre a qual se debruçou o Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.794, como se depreende do item 13 da ementa daquele acórdão, supratranscrito. 



    Deveras, a distinção em tela, entre contribuição sindical e contribuição assistencial foi recentemente reafirmada em votos de diversos Ministros da Corte no julgamento dos embargos de declaração no ARE 1.018.459, em sessão do Plenário Virtual deste Tribunal ocorrida em abril do corrente ano. Como efeito, naquela assentada, os Ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso, Edson Fachin e Dias Toffoli já proferiram manifestações no sentido do provimento dos embargos, para que a tese vinculante relativa ao Tema 935 passe a ter o seguinte teor: 



    “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição”. 



    Em que pese o julgamento daquele recurso ainda não tenha se concluído, haja vista o pedido de vista do Eminente Ministro Alexandre de Moraes, penso que a mera existência da controvérsia específica concernente às contribuições assistenciais já é suficiente para indicar, em primeiro lugar, a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o acórdão proferido na ADI 5.794 e, em seguida, a inexistência de ofensa manifesta ao Tema 935 da sistemática da repercussão geral. Saliente-se, no ponto, que as cláusulas impostas na sentença normativa de origem garantem expressamente a possibilidade de oposição ao pagamento da contribuição a todos os profissionais da categoria, tal qual prevê a parte final da tese reajustada proposta pelos Ministros Gilmar Mendes e Roberto Barroso em seus votos nos mencionados embargos de declaração. 



    Neste cenário, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    Em não havendo, pois, estrita aderência entre o caso concreto e o objeto da ADI 5.794, bem como ofensa manifesta à tese vinculante fixada sob o Tema 935 da sistemática da repercussão geral, inviável se revela o progresso da presente reclamação por este fundamento.



    Quanto à alegação de ofensa às ADI´s 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520, é certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto, declarou a constitucionalidade da exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, consoante observa-se da seguinte ementa: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 1º, da Emenda Constitucional nº 45/2004, na parte em que deu nova redação ao art. 114, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 3. Necessidade de ‘mútuo acordo’ para ajuizamento do Dissídio Coletivo. 4. Legitimidade do MPT para ajuizar Dissídio Coletivo em caso de greve em atividade essencial. 5. Ofensa aos artigos 5º, XXXV, LV e LXXVIII, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal. Inocorrência. 6. Condição da ação estabelecida pela Constituição. Estímulo às formas alternativas de resolução de conflito. 7. Limitação do poder normativo da justiça do trabalho. Violação aos artigos 7º, XXVI, e 8º, III, e ao princípio da razoabilidade. Inexistência. 8. Recomendação do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. Indevida intervenção do Estado nas relações coletivas do trabalho. Dissídio Coletivo não impositivo. Reforma do Poder Judiciário (EC 45) que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição. 9. Importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação dos conflitos. Mútuo consentimento. Precedentes. 10. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 3.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2020).



    Nada obstante, diante de tentativas de negociação coletivas infrutíferas e no contexto de deflagração de greve, a Corte tem se manifestado no sentido de dispensar o requisito do mútuo consentimento para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, sob pena de uma das partes obstaculizar unilateralmente o direito de acesso jurisdicional. 



    A título elucidativo, destaca-se excerto do voto condutor do E. Min. Gilmar Mendes no julgamento das referidas ADI’s ao citar passagem de Alice Monteiro de Barros: 



    “Conforme ensinamento de Alice Monteiro de Barros, a intenção do legislador, ao condicionar o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica à comunhão de interesses das partes envolvidas, era restringir o poder normativo da Justiça do Trabalho, impondo-se mais uma condição para o exercício do direito de ação, o que está incluído na competência do legislador ordinário. Salienta, ainda, que ‘ausente esse pressuposto, considera-se que a possibilidade de negociação fica em aberto e é dado à categoria profissional valer-se da greve como recurso para alcançar algum tipo de ajuste, ainda que seja aquele voltado para o judiciário’. (BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, p. 1250, 2007.)



    No mesmo sentido, Sergio Pinto Martins ressalta que somente após frustradas as tentativas de negociação coletiva ou arbitragem pode o sindicato ajuizar dissídio coletivo, tratando-se de condição da ação estabelecida pela Constituição Federal. (MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do trabalho: doutrina e prática forense, modelos de petições, recursos, sentenças e outros. 13. ed. São Paulo: Atlas, p. 73, 2000) 



    Ressalto que a redação dada pela EC 45/2004 não impede o acesso do jurisdicionado à Justiça.” (ADI 3.423, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2020 - grifei).



    Nesse contexto, uma vez deflagrada a greve, resta evidenciada a impossibilidade de qualquer acordo mútuo para o ajuizamento da ação, razão pela qual fica inviabilizada a imposição de requisito impeditivo para a solução do conflito pela via judicial. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO NO CONTEXTO DA DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. INAPLICABILIDADE DO ART. 114, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 841 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. PRECEDENTES. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inaplicabilidade do art. 114, § 2º, da Magna Carta a hipóteses como a dos autos, em que a ‘propositura do dissídio coletivo se deu em momento posterior à deflagração da greve, medida extrema que configura exercício de autotutela e que esgota qualquer possibilidade de mútuo acordo para propositura da ação, tornando dispensável a exigência desse requisito como condição para instauração do dissídio coletivo’ (Rcl 50386 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.06.2022).



    2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, providência inviável em sede recursal extraordinária (Súmula nº 279/STF). Desatendida a exigência prevista no art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravos internos conhecidos e não providos.” (ARE 1.400.750, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2023 - grifei).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de (i) afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.423 e no RE 1.002.295, paradigma do Tema 841 da repercussão geral e (ii) violação à Súmula Vinculante 10.



      2. No julgamento conjunto das ADIs 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520, esta Corte julgou constitucional o art. 1º da EC 45/2004, que alterou o art. 114, §§ 2º e 3º, da CF, que trata, entre outros pontos, da necessidade de mútuo acordo para ajuizamento do Dissídio Coletivo. No julgamento do RE 1.002.295, paradigma do Tema 841, o Plenário do STF fixou tese nestes termos: ‘é constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o